Tribunal: TJMT
Processo: 1011011-68.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011011-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[VERA NORBERTO DA SILVA - CPF: 156.104.891-72 (APELANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

VERA NORBERTO DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

APELADO(s):

BANCO PAN S/A

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO JUDICIAL –

LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM CONTA CORRENTE EM 30% SOBRE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR -

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – MÉRITO - PARCELAS DESCONTADAS EM HOLERITE – NÃO ATINGIMENTO DOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NOS INCIOS I E II DO ART. 24 DO DECRETO ESTADUAL N. 691/2016 – RECURSO DESPROVIDO.

Se da leitura das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito, não havendo se cogitar o não conhecimento do recurso por afronta ao
princípio da dialeticidade
.

Preenchidos os requisitos d
os artigos 319 e 320, ambos do CPC/15, descabe falar-se em inépcia da inicial.

De acordo com a redação original do
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016
, a depender da natureza dos pactos firmados pelo servidor público estadual/pensionista, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório das obrigações atingir até 45%, vez que a margem de 30% previstas para os empréstimos consignados ordinários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto às administradoras de cartão de crédito.

Se os somatórios das prestações dos contratos de empréstimo consignado ordinário e de cartão de crédito não ultrapassam o percentual limite da margem consignável de cada uma dessas espécies contratuais, há que ser mantida a sentença de improcedência da pretensão de limitação de tais descontos a 30% dos rendimentos líquidos da postulante.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

VERA NORBERTO DA SILVA

APELADO(s):

BANCO BMG S/A

APELADO(s):

BANCO PAN S/A

APELADO(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

TERCEIRO INTERESSADO:

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação Cível interposto por
VERA NORBERTO DA SILVA
contra a sentença que, nos autos da
Ação Judicial
n. 1011011-68.2021.8.11.0041
ajuizada em desfavor de
em face

de
BANCO BMG S/A
,
BANCO PAN S/A
,
BANCO DAYCOVAL
,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
,
julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, a serem divididos entre os patronos dos réus.

Inconformada, e invocando o princípio constitucional da igualdade e a aplicabilidade da legislação consumerista ao caso dos autos, pugna pela limitação dos descontos de parcelas de empréstimos consignados em folha de pagamento em 30% de seus vencimentos líquidos.

Sustenta que os descontos mensais ilimitados em seu holerite, além lhe subtrair as garantias constitucionais concernentes aos direitos sociais previstos no art.6º da CF, vêm ainda dificultando o custeio de despesas básicas com alimentação, moradia, água e energia elétrica, dentre outras.

Assevera que o inciso X do art.7º da CF lhe garante a proteção de seu salário, o que não estaria sendo observado.

Alega que de acordo com o enunciado n. 59 do FONAJE,
“admite-se o pagamento do débito por meio de desconto em folha de pagamento, após anuência expressa do devedor e em percentual que reconheça não afetar sua subsistência e a de sua família, atendendo sua comodidade e conveniência pessoal”
, sendo que, no caso dos autos, os descontos efetivados em sua pensão ultrapassam o patamar de 30%.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os bancos requeridos sejam compelidos a se absterem de efetivar descontos de prestações de empréstimos consignados da autora em patamar superior a 30% de seus vencimentos líquidos.

Contrarrazões do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
no ID. n. 134369721,
do
BANCO BMG S/A
no ID. n. 134369723,
do
BANCO DAYCOVAL S/A
no ID. n. 134369725, do
BANCO PAN S/A
no ID. n. 134369727, todos pugnando, preliminarmente, pela inépcia da inicial e pela inadmissibilidade do apelo em função de afronta ao
princípio da dialeticidade
, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a parte autora teria firmado com instituições financeiras requeridas diversos contratos de empréstimos consignados em folha de pagamento e em débito em conta, afirmando que os descontos estão sendo efetuados com ilegalidade, uma vez que o somatório das parcelas deduzidas mensalmente estaria ultrapassando a margem consignável legal de 30% de seus rendimentos líquidos.

Em razão disso, ajuizou a presente demanda pleiteando sejam limitados ao patamar de 30% de seus vencimentos líquidos.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta a parte autora, pelas razões exposta no relato.

Pois bem.

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença.

No que tange à preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste à requerida.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito. Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, rejeito a preliminar.-

Da inépcia

Ainda dois dos quatro bancos recorridos suscitam a inépcia da inicial, tanto pela generalidade dos pedidos, como pela suposta ausência (i) de documento de identificação oficial com foto da parte autora, (ii) comprovante atualizado de sua residência e (iii) da procuração devidamente assinada.

No entanto, tal arguição merece ser rejeitada.

Isto porque, os artigos 319 e 320, ambos do CPC/15, não exigem que a petição inicial seja necessariamente instruída com documento de identificação com foto, tampouco com o comprovante atualizado do endereço do proponente da ação.

A despeito disso, a cópia do documento de identificação da autora e comprovante de seu endereço estão juntados nos documentos de IDs. ns. 134360213 - Pág. 20/21 e 30.

Já a procuração devidamente outorgada pela autora aos causídicos que assinam a inicial está devidamente anexada no ID. n. 134360213 - Pág. 19.

O fato de o mandato ter sido assinado em 17.02.2020 não mitiga os poderes outorgados se não revogados posteriormente pela mandante autora.

No mais, não há também se falar em pedido genérico vez que os
itens 5
e
5.1
do capítulo “
Dos requerimentos finais
” da inicial são claros e específico nos que pertine à pretensão autoral. Senão vejamos:

Assim,
“Se satisfeitos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil/15, instruindo-se a petição inicial com os documentos necessários para o deslinde da controvérsia, não há falar-se em extinção da ação por inépcia.”
(TJ/MT – Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1038049-94.2017.8.11.0041, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/03/2020, publ. no DJE 11/03/2020).

Com isso,
rejeito
também a prefacial de inépcia da inicial.-

Do mérito recursal
.

No mérito, ao analisar a documentação carreada aos autos e os argumentos contrapostos, evidente que o apelo não prospera.

Com efeito, não se nega que, por força do caráter alimentar dos subsídios e vencimentos e dos princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, é direito subjetivo do servidor público estadual ter limitados os descontos de prestações de empréstimos consignados a uma fração equitativa e proporcional, a fim de evitar que tais deduções venham a comprometer seu sustento e de sua família.

No âmbito deste Estado, esse balizamento é feito pelo Decreto Estadual n. 691/2016 – que
disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e dá outras providências
.

De acordo com a redação original do
caput
, dos incisos I e II, e do §1º do art.24 do mencionado decreto vigente ao tempo do ajuizamento da ação, a depender da naturezas dos pactos firmados pelo servidor público estadual/pensionista, a margem consignável varia de acordo com a espécie contratual ajustada, podendo o somatório destas obrigações atingir até 45%, vez que a margem de 30% previstas para os empréstimos consignados ordinários não concorre com a margem limite de 15% para as pactuações realizadas junto a entidades administradoras de cartão de crédito.

Senão vejamos:

“
Art.

24
. As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 108 (cento e oito) parcelas, e
terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor
:

I -
as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas
, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação
poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento)
;

II -
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito
poderão realizar consignações
até o limite de 15%
(quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1º
A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I
.”

Vale ainda consignar que, de acordo com inciso VIII do art.3.º do citado decreto estadual, “
remuneração líquida
” nada mais é que a
“remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias”
.

Por sua vez, as “consignações compulsórias” estão elencadas nos incisos do art.4º do decreto em questão.

E, no caso, de acordo com os dois holerites juntados pela autora, sendo o primeiro referente ao mês de
janeiro de 2020
(ID. n. 134360213 - Pág. 22) e o segundo ao mês de
março de 2021
(ID. n. 134360225 - Pág. 1).

Vejamos cada um deles:

Note-se aqui que, no mês de
janeiro de 2020
, as únicas consignações compulsórias lançadas no holerite são a “
Contribuição Previdenciária
”, no importe de
R$1.046,19
, e o “
Imposto de Renda
”, no valor de
R$3.136,21
.

Assim, descontadas essas “deduções compulsórias” do valor do provento bruto da autora
(R$15.611,90)
, encontraremos uma “
remuneração líquida
” de
R$11.429,50.

Sendo assim, à luz dos incisos I e II do art.24 do Decreto Estadual n. 691/2016, os contratos de empréstimos consignados ordinários, firmados com instituições financeiras e cooperativas de crédito poderiam ser debitados do contracheque da autora até a margem consignável de
R$3.428,8
5
(= R$11.429,50 X 30%).

Já os contratos de cartão de crédito tinham uma margem consignável para débito em folha de até
R$1.714,43
(= R$11.429,50 X 15%).

Na hipótese dos autos, se somarmos os valores das parcelas dos contratos de
cartão de crédito
firmados com (i) o
BANCO BMG S/A
no importe de
R$305,23
, (ii)
BANCO PAN S/A
, no valor de
R$258,09
, e (iii) o
BANCO OLÉ BONSUCESSO
, no importe de
R$1.091,53
, encontramos o valor de
R$1.655,29
(=R$305,23 + R$258,09 + R$1.091,53), ou seja, correspondentes a
14,48%
da margem consignável, aquém, portanto, do percentual limite para esse tipo de contrato que, como já vimos, seria, à época, de
R$1.714,43
.

Em ralação aos contratos ordinários de empréstimo consignado firmados pela autora, a lógica é a mesma.

Se somarmos as parcelas dos consignados firmados com (a) o
BANCO DAYCOVAL S/A
, nos valores de
R$45,00
e
R$147,93
, com os ajustados com (b) o
BANCO OLÉ BONSUCESSO
, nos importes de
R$2.252,73
e
R$966,93
, encontramos o valor de
R$3.412,59
(=R$45,00 + R$147,93 + R$2.252,73 + R$966,93), isto é,
29,85%
da margem consignável para esses contratos e, portanto inferior ao percentual máximo de desconto que, como já dito, correspondia, à época, ao valor de
R$3.428,85
.

Em relação ao holerite de ID. n. 134360225 - Pág. 1 os bancos requeridos também não extrapolaram às margens consignáveis. Vejamos:

No mês de
março de 2021
, a “remuneração líquida” de que trata o art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016 foi reduzida vez que, da remuneração bruta de
R$15.611,90
, além da “
Contribuição Previdenciária
”, no importe de
R$2.031,66
, e o “
Imposto de Renda
”, no valor de
R$2.865,21
,

foi também deduzido o valor de uma terceira consignação compulsória sob a rubrica “MT – SAÚDE” (art.4º, inciso VII), no valor de
R$498,26
, culminando, assim, com uma “remuneração líquida” no importe de
R$10.216,77
.

Nesse mês, a parcela debitada em folha, referente ao contrato de cartão de crédito firmado com o
BANCO PAN S/A
, ou seja, parcos
R$258,09
, corresponde a apenas
2,52%
do rendimento líquido da autora, muito abaixo, portanto, do limite percentual de consignação que, na ocasião, era de
R$1.532,51
(=R$10.216,77 x 15%).

De igual forma, se considerarmos os valores das prestações de empréstimos consignados travados com o
BANCO DAYCOVAL S/A
, ou seja,
R$157,93
e
R$498,26
, e que somadas remontam o importe de
R$656,19
, equivalem a

apenas
6,42%
do limite percentual para consignados da espécie que, na ocasião, era de
R$3.065,03
(=R$10.216,77 x 30%).

Por fim, de

se consignar que ao julgar os REsp 1.863.973/SP; REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP sob o
rito dos recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a orientação de que as limitações percentuais de descontos sobre os subsídios/vencimentos líquidos do cidadão previstas pela legislação de regência devem se liminar à margem consignável dos holerites/folhas de pagamento, não podendo se estender para os descontos em conta corrente dos mutuários, tese do
Tema 1.085
do STJ tirada de tais paradigmas.

Com isso, imperiosa a manutenção integral da sentença, na medida em que os valores descontados do contra-cheque/holerite da autora não extrapolam as margens percentuais limitativas estabelecidas pela
art.24 do
Decreto Estadual n. 691/2016
.

Forte nessas razões,
nego provimento ao apelo
, razão pela qual majoro os honorários advocatícios, nessa fase recursal, para o equivalente a 20% do valor atualizado da causa, nos termos do §11 do art.82 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022